Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800213-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NILSON MONTES NATIVIDADE

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. POSSIBILIDADE.

MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2.

BANCO AGARAVDO QUE NÃO COMPROVOU A ASSINATURA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DA MEDIDA REFERIDA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Pela legislação atual, o contrato bancário deve ser apresentado e sua via original, de modo que, sendo o processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, pois a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a

terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo,
presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
II-
Todavia, em análise dos autos, verifico que o agravado não realizou o referido acautelamento, mesmo sendo os autos eletrônicos, segundo ele, em decorrência

de o contrato ter sido assinado de maneira eletrônica.
III-
Não consigo vislumbrar nos autos principais referida assinatura eletrônica, devidamente

certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, de modo a preencher, os requisitos dispostos em lei. IV-
Entendendo pela possibilidade de o contato ser assinado de maneira eletrônica, não necessitando nesses casos de acautelamento em secretaria, por não haver papel, porém, inexistindo comprovação nos autos nesse sentido, deveria a parte agravada apresentar sua via original em secretaria.

V-

Por todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE NILSON MONTES

NATIVIDADE em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos

da ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S.A.

A decisão agravada DETERMINOU, a saber:

(...)

Assim, presentes estão os requisitos para a concessão da medida

liminar.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente o pedido de busca e

apreensão e nomeio como Fiéis Depositários do bem as pessoas

indicadas pelo autor:

Sr. Davison Barros Da Silva, CPF 612.666.122-20

Sr.Mailson Jorge da Silva Santos, CPF: 022.617.172-88

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de

Justiça, deixar o bem em depósito.No decorrer da diligência, em sendo necessário, poderão os meirinhos

arrombar portas e requisitar, imediatamente e sem mais formalidades,

força policial.

(...)

Afirma o recorrente, nas razões recursais, que não FOI JUNTADA A VIA

ORIGINAL DO CONTRATO aos autos principais, mesmo sendo sua apresentação conditio sine qua non para o processamento válido e regular da demanda.

Comenta que faltam também requisitos indispensáveis para a concessão da busca e apreensão, pelo que requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Ao receber os autos esta magistrada deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID nº
Num. 5896263
.

Os autos vieram a mim conclusos. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos provenientes do
contrato
de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa de R$
valor de R$ 1.000,00 (mil

reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao contrato

discutido nos presentes autos

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, de fato, pela legislação atual, o contrato bancário deve ser apresentado e sua via original, de modo que, sendo o processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, pois a
cédula de crédito é um título passível de

circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a

terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo,

presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Todavia, em análise dos autos, verifico que o agravado não realizou o referido acautelamento, mesmo sendo os autos eletrônicos, segundo ele, em decorrência

de o contrato ter sido assinado de maneira eletrônica.

Com efeito, não consigo vislumbrar nos autos principais referida assinatura eletrônica, devidamente

certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, de modo a preencher, os requisitos dispostos em lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (7360787, 7360787, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30).

Desse modo, entendendo pela possibilidade de o contato ser assinado de maneira eletrônica, não necessitando nesses casos de acautelamento em secretaria, por não haver papel, porém, inexistindo comprovação nos autos nesse sentido, deveria a parte agravada apresentar sua via original em secretaria.

Por todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém,

de

de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/02/2022